Tribunal: TJPA
Processo: 0021928-66.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021928-66.2016.8.14.0006

APELANTE: THIELSON CORREA SILVA, IGOR SANTOS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0021928-66.2016.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTES: THIELSON CORREA SILVA, JAIME FERREIRA DOS ANJOS E IGOR SANTOS RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º, I E II DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0021928-66.2016.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTES: THIELSON CORREA SILVA, JAIME FERREIRA DOS ANJOS E IGOR SANTOS RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações

interpostas por
THIELSON CORREA SILVA E IGOR SANTOS RODRIGUES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou, a sanção descrita no Art. 157, §2º, I e II, do CP, respectivamente à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa e 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID. 4624671) que em 28/09/2016, o ofendido Miguel Angelo Sodré da Silva, taxista, que esperava um paciente sair do hospital em Castanhal, foi surpreendido pelo Apelante (THIELSON) e um comparsa de nome JAIME FERREIRA DOS ANJOS, os quais anunciaram o assalto e, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o levaram para um ramal existente na localidade de Apeú. Após a prática delituosa, expulsaram a vítima de seu táxi e fugiram tomando rumo ignorado.

Consta ainda que, no mesmo dia o ofendido Raimundo Cardoso de Souza Junior ao chegar em sua moradia, foi abordado pelos Recorrentes e mais dois comparsas os quais subtraíram aparelhos eletrônicos, munição, armamento e joias avaliadas em R$ 80,000,00 (oitenta mil reais), fugindo após concretizarem o delito.

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incursos nas sanções previstas no Art. 157, §2º, I e II, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4624674), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4624676) pugnando por suas absolvições em razão da insuficiência de provas, bem como pelo redimensionamento do apenamento.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu parcial provimento (Id. 4624676).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (4624677).

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Os Apelantes pugnam por suas absolvições em razão da insuficiência de provas para a condenação, pois estarestou fundada apenas no depoimento da vítima.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio do depoimento do ofendido em sede judicial e policial, o qual declarou que é policial militar e estava colocando seu veículo na garagem quando foi surpreendido pelos Apelantes e seus comparsas, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo.

Declarou ainda, que o Recorrente IGOR o ameaçava constantemente, afirmando que o mataria se descobrisse que o mesmo era policial, sendo este o responsável por procurar objetos de valor na residência, juntamente com outro comparsa de nome JAIME.

Alegou que, o Apelante THIELSON foi quem apontou a arma de fogo em sua direção enquanto estava amarrado e refém dos criminosos, os quais subtraíram joias, eletrodomésticos, arma de fogo, aparelhos eletrônicos e roupas, estimando um prejuízo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Por fim, relembrou que os ofensores pouparam sua vida pois negou ser agente policial, e ainda assim IGOR o tentou matar, não sendo concretizada a ação em razão de falha do armamento.

Com relação ao ofendido Miguel Angelo Sodré da Silva, vítima do primeiro roubo, este relatou que à época dos fatos trabalhava como taxista, levando pacientes para a cidade de Castanhal e que no dia do crime saiu para almoçar, e após retornar do almoço foi surpreendido por dois criminosos munidos com arma de fogo em frente ao hospital do município, os quais exigiram dinheiro e roubaram seu carro, bem como o fizeram de refém.

Narra ainda que, os Apelantes e seus comparsas adentraram em um ramal, onde os criminosos decidiram soltá-lo, fugindo em seguida tomando rumo ignorado (Ids. 4667068, 4667025, 4666929, 4666916).

Conforme se verifica dos autos, as vítimas foram firmes em seus depoimentos perante as autoridades policial e judicial, tendo o Sr. Raimundo reconhecido os Recorrentes como autores da ação criminosa, bem como narraram com riqueza de detalhes como ocorreram os delitos.

A materialidade de igual forma se encontra provada por meio dos documentos constantes dos Autos de Entrega, de Reconhecimento, bem como pelos depoimentos dos ofendidos (Id. 4624669).

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a negativa torna-se isolada pelo conjunto probatório, principalmente por terem os Apelantes sido reconhecidos pelas vítimas.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva sustentada pelos apelantes.

2. Da redução da pena base.

Os Recorrentes pugnam pela reforma da sentença no que se refere às dosimetrias das penas para o mínimo legal.

Analisando a decisão, verifico que o magistrado de primeiro grau cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se que, com relação ao Apelante IGOR, o magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do delito. Já com relação ao Recorrente THIELSON considerou como desfavorável a conduta social, circunstâncias e consequência do crime.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que as dosagens penalógicas se encontram bem dosada, proporcionais ao delito e à situação dos Recorrentes, não merecendo reformas.

3.

Da redução da pena em razão da menoridade do Apelante IGOR SANTOS RODRIGUES.

Por fim, pugna a defesa pelo aumento da fração de redução para o patamar de 1/6 (um sexto) do apenamento de IGOR SANTOS RODRIGUES, em decorrência da atenuante da menoridade reconhecida quanto ao mesmo.

Analisando a sentença, em segunda fase o Magistrado sentenciante reconheceu a incidência da atenuante da menoridade em favor do Apelante, tendo reduzido a pena base em quatro meses, resultando em uma pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:

“REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO (ART. 147, CAPUT, E ART. 331 AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE RECURSAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO CONHECIMENTO. TESE JÁ DEBATIDA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO QUANDO DA ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO. REEXAME INVIÁVEL EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. PLEITO SUBSIDIÁRIO. PRETENSA ADOÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE E REDUÇÃO NA SEGUNDA ETAPA (ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA). INVIABILIDADE. QUANTUM QUE SERVE COMO CRITÉRIO ORIENTADOR. NEGATIVAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PATAMAR SUPERIOR FIXADO DE ACORDO COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ADEMAIS, FRAÇÕES ADOTADAS QUE NÃO SE MOSTRAM DESPROPORCIONAIS. OBSERVÂNCIA À DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E INDEFERIDA. "Como há uma certa discricionariedade do julgador na redução da pena, quando da aplicação da atenuante, não se revela contra legem o emprego de um redutor que se mostra consentâneo e proporcional com o caso concreto, considerada a exasperação obtida por ocasião da fixação da pena-base ( HC 103.474/MS, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2009, DJe 02/03/2009)" ( Revisão Criminal n. 4020998-14.2019.8.24.0000, da Capital, rel. Antônio Zoldan da Veiga, Primeiro Grupo de Direito Criminal, j. 30-10-2019). (TJSC, Revisão Criminal (Grupo Criminal) n. 5026511-38.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Neri Oliveira de Souza, Primeiro Grupo de Direito Criminal, j. Wed Jul 27 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - RVCR: 50265113820228240000, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 27/07/2022, Primeiro Grupo de Direito Criminal)”

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/04/2023